Tribunal: TJSP
Processo: 1063116-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE QUE A RÉ (FUNDAÇÃO FLORESTAL) MANIFESTE ANUÊNCIA PARA QUE A AUTORA PROMOVOA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO INCRA. BEM IMÓVEL INSERIDO EM UNIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO PARQUE ESTADUAL NASCENTE DO PARANAPANEMA (PENAP). IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA EM QUE SE DISCUTE A ABRANGÊNCIA DE TERRAS PÚBLICAS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE QUE A RÉ (FUNDAÇÃO FLORESTAL) MANIFESTE ANUÊNCIA PARA QUE A AUTORA PROMOVOA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO INCRA. BEM IMÓVEL INSERIDO EM UNIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO PARQUE ESTADUAL NASCENTE DO PARANAPANEMA (PENAP). IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA EM QUE SE DISCUTE A ABRANGÊNCIA DE TERRAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO PROSPERA. A oitiva de testemunhas seria inútil para comprovar fatos que exigem apenas prova documental, bem prolatado o julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Quanto ao mérito da lide, a ré bem demonstrou fato impeditivo do direito postulado, pois há necessidade de se aguardar o encerramento da ação discriminatória das terras devolutas na região (processo ainda em curso nos autos n.o 0000002-69.1975.8.26.0123), para a precisa localização das terras estatais que, incorporadas ao patrimônio do Estado de São Paulo, ficarão sob a gestão da Fundação Florestal. Por ora, não há como a ré emitir a anuência reclamada pela autora/apelante, diante do risco de concordar com a certificação de imóvel supostamente particular em área eventual e futuramente julgada como sendo área pública. Sentença de improcedência da ação integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.